Tribunal: TJPA
Processo: 0806718-25.2021.8.14.0051
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0806718-25.2021.8.14.0051

AGRAVANTE: MADSON PEREIRA DE FARIAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. REVISÃO DO QUANTUM. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, aplicando a tese firmada no Tema 983/STJ, negou seguimento ao recurso especial, fundado na alínea "b" do inciso I do artigo 1.030 do CPC. O agravante alegou ausência de fundamentação quanto ao montante fixado a título de danos morais em sentença condenatória decorrente de violência doméstica contra a mulher, requerendo a reconsideração da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a tese firmada no Tema 983/STJ foi corretamente aplicada ao caso concreto;

(
ii
) estabelecer se é possível revisar o quantum fixado a título de danos morais, à luz da fundamentação exigida pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal, sem incidência do óbice da Súmula n.º 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese do Tema 983/STJ dispõe que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível fixar valor mínimo indenizatório a título de dano moral desde que haja pedido expresso da parte ofendida ou da acusação, independentemente de especificação do montante ou instrução probatória.

O juízo sentenciante fixou o valor de R$ 5.000,00 para a vítima, com base nos elementos fáticos constantes nos autos, sem necessidade de instrução probatória, o que está em conformidade com o Tema 983/STJ.

A revisão do quantum fixado a título de danos morais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de recurso especial, conforme óbice da Súmula n.º 7/STJ.

A jurisprudência do STJ reforça que o quantum indenizatório, em casos de violência doméstica, deve ser fixado pelo prudente arbítrio do magistrado, a partir das circunstâncias do caso concreto, sem exigir comprovação específica dos danos morais sofridos pela vítima, dada a presunção decorrente da própria violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A tese firmada no Tema 983/STJ é aplicável a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, independentemente de instrução probatória.

A revisão do quantum fixado a título de danos morais em sede de recurso especial encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.675.874/MS, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 2.430.040/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 27/02/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 2.123.016/MS, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
4ª Sessão Ordinária Virtual do
Tribunal Pleno (
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator,
Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmou impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
.
Julgamento presidido pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso especial (ID

22605683
)
,
o agravante insurgiu-se contra
decisão (ID 22308325)
que, quanto à alegação de violação ao artigo
387, IV
,
do Código de Processo Penal,
negou seguimento a recurso e
special
, fundad
o
na alínea
b

do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Neste ponto foi aplicada tese fixada no recurso
especial
n.º
1675874 / MS
(Tema 9
83
),
assim descrita:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A parte agravante sustentou, em síntese, que a mencionada tese não se aplica ao seu caso uma vez que
seus argumentos
se cingem
à ausência de fundamentação do valor fixado a título de danos morais
, tal como leciona o art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, alegou que
não questiona a fixação do valor mínimo indenizatório de dano moral, e sim, o montante, alto para
o cidadão médio brasileiro, sem a devida fundamentação.

Finalizou requerendo
a reconsideração da decisão combatida.

A parte agravada apresentou as contrarrazões (ID
22690379
).

É o relatório.

VOTO

P
reenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Na análise da questão, observo que a fixação do
quantum
pelos danos morais
foi realizada da seguinte forma pelo juízo sentenciante:

“Nesta oportunidade, considerando que houve pedido expresso do Ministério Público, na denúncia, no sentido da aplicação do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor mínimo indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima JAENE CHAVES MORAES e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a vítima MARIA FRANCISCA GOMES DA SILVA” (Sentença ID n.º 10716768).

Acolhendo parcialmente a apelação do recorrido, a 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reformou a condenação em danos morais, excluindo
a obrigação relativamente
à segunda vítima
:

“Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima J. C. M., em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exacerbada.

Agora, o mesmo,
data
maxima

venia
, não pode ser dito em relação à vítima M. F. G.
da
S. Afinal, seu caso não foi enquadrado em violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar. Requereria, portanto, como no geral, ao menos a indicação clara, na denúncia, do valor mínimo almejado para a reparação; respeitando, desse modo, o princípio do contraditório e da ampla defesa.” (Voto ID
n.º 20155783
)
.

Pela leitura atenta
à
s
razões expostas,
em cotejo com o decidido pela turma julgadora, observo que a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial (ID n.º 22308325) acertadamente aplicou a
tese do tema 983 do STJ,
isto porque, conforme consta no voto condutor do
REsp 1675874 / MS
,
a mensuração dos danos morais realizado pelo juízo prescinde de
instrução probatória
, sendo arbitrados a partir dos elementos de prova que levaram o juízo a concluir pela condenação
.

Vide excerto:

“
(...) Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

(...)

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua
revitimização
e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus

probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque,
uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados”
.

(sublinhei)

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018.)

Desta forma, claro está que o
quantum
arbitrado a título de danos morais em foi
definido
de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, não havendo, portanto, ofensa ao art. 387,

IV, do Código de Processo Penal, uma vez que
, em casos de violência doméstica, os danos morais são arbitrados prescindindo de instrução probatória e de acordo com o prudente arbítrio do juízo, o que se amolda à
tese do Tema 983/STJ
, que assim dispõe:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, aponto que
a reversão da decisão combatida incidir
ia
em revisão probatória, o que é inviável em sede de recursos extremos, como no caso.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ.

1. Não se vislumbra violação do art. 619 do CPP, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias, ao condenarem o réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, concluíram, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, além de laudo pericial, os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (
AgRg
no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 13/8/2021).

4. "De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta" (
AgRg
no REsp n.º 1.973.072/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 2/3/2022).

5.
Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Nesse contexto, o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ.

6. Evidencia-se que as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com a pacificada jurisprudência desta Corte, de modo que também incide à espécie a Súmula n.º 83/STJ.

7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 4/3/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. REVISÃO DO VALOR ESTABELECIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1.
Na hipótese, examinar a adequação do valor fixado para a compensação dos danos morais, de acordo com que foi aduzido pelo recorrente, exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência essa vedada em recurso especial, conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.123.016/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso e
special
.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - relator

Belém, 06/02/2025